Tribunal: TJMT
Processo: 0001212-92.2015.8.11.0052
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001212-92.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PINHEIRO - CPF: 072.320.391-15 (APELANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), LEDINALVA FERREIRA GOMES - CPF: 615.854.321-72 (APELADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), Silvia Cristina Sanches Gerolin (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA SANCHES PINHEIRO - CPF: 189.160.718-95 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SANCHES PINHEIRO - CPF: 292.443.231-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOÃO PINHEIRO (APELANTE), ESPÓLIO DE JOÃO PINHEIRO (APELADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), LEDINALVA FERREIRA GOMES - CPF: 615.854.321-72 (APELANTE), SÍLVIA CRISTINA SANCHES GEROLIN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 1.723, C. CIVIL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Inteligência do art. 1.723, do Código Civil.

O art. 373, inc. II, do CPC determina que é ônus da parte ré apresentar provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, o que não ocorreu no caso vertente.

Estando presentes os requisitos ensejadores para o reconhecimento da união estável post mortem, justa se mostra a manutenção da procedência do pleito declaratório, ante a comprovação do que se pretende declarar.

Deve ser mantido o percentual fixado na sentença a título de
honorários
advocatícios, por estar em conformidade com os ditames do artigo 85, § 2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de João Pinheiro, representado pelo inventariante Fernando Sanches Pinheiro a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos da ação declaratória de reconhecimento de união estável
post mortem
que lhe move a apelada, julgou procedente os pedidos veiculados na exordial, reconhecendo a existência da união estável havida entre Leidinalva Ferreira Gomes e João Pinheiro, pelo período de 05.07.2000 a 17.06.2015 – data o óbito do convivente, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante alega, em suma, que não houve a comprovação da presença dos requisitos ensejadores para o reconhecimento da união estável
post mortem
, vez que mera relação extraconjugal desconhecida pela família. Defende a não ocorrência da separação de fato, tornando impossível o reconhecimento de uma união estável concomitante ao casamento.

Em recurso adesivo
Leidinalva Ferreira Gomes pleiteia a majoração dos honorários de sucumbência.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 150616690).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Leidinalva Ferreira Gomes ajuizou ação declaratória de reconhecimento de união estável
post mortem
contra o Espólio João Pinheiro, representado pelo inventariante Fernando Sanches Pinheiro, aduzindo que conviveu maritalmente com o
de cujus
a partir de 05.074.2000 até a sua morte em 2.015, período em que a convivência foi duradoura, pública e contínua.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido veiculado na exordial, para reconhecer a existência da união estável havida entre Leidinalva Ferreira Gomes e João Pinheiro, pelo período de 05.07.2000 a 17.06.2015 – data o óbito do convivente, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 150616684).

Irresignado, o apelante sustenta que a apelada não comprovou a presença dos requisitos ensejadores para o reconhecimento da união estável
post mortem
, nos termos do art. 1.723, do C. Civil, diante da impossibilidade do reconhecimento de uma união estável concomitante ao casamento.

Pois bem. O reconhecimento da união estável entre o homem e a mulher está descrito no Código Civil, em seu art. 1.723,
caput
,
verbis
:

“É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

Assim, além dos requisitos elencados no sobredito dispositivo legal, faz-se necessário que o casal não ostente nenhum dos impedimentos para o casamento, descritos no rol do art. 1.521, do mesmo diploma legal.

Na lição dos autores Maria Benerenice Dias e Rodrigo Da Cunha Pereira:

"...o delineamento do conceito de união estável deve ser feito buscando os elementos caracterizadores de um núcleo familiar. É preciso saber se daquela relação nasceu uma entidade familiar. Os ingredientes são aqueles já demarcados principalmente pela jurisprudência e doutrina pós-constituição de 1988: durabilidade, estabilidade, convivência sob o mesmo teto, prole, relação de dependência econômica. Entretanto, se faltar um desses elementos, não significa que esteja descaracterizada a união estável. É o conjunto de determinados elementos que ajuda a objetivar e a formatar o conceito de família. O essencial é que se tenha formado com aquela relação afetiva e amorosa uma família, repita-se."
(
in
Direito de família e o novo Código Civil. Da união estável. Belo Horizonte, Del Rey, 2001)

In casu
, a apelada e o falecido não estavam enquadrados em nenhuma das hipóteses impeditivas do referido artigo, mormente o conjunto probatório produzido nos autos demonstram que o do
de cujus
e a Sra. Eliete Sanches Pinheiro estarem separados de fato.

Não obstante, em que pese às alegações do apelante, o certo é que as testemunhas foram categóricas na afirmação que a apelada e o
de cujus
conviveram por anos, apresentando-se como um casal
perante a sociedade, consoante se denota dos depoimentos colhidos em audiência (id. 150616673).

Dessa forma, pelo conjunto probatório produzido nos autos pelas partes, vislumbro que o d. magistrado andou bem ao reconhecer a existência da união estável havida entre
Leidinalva Ferreira Gomes e
o
de cujus
João Pinheiro

Nesta trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar que:

“
No caso concreto, tem-se que o falecido, João Pinheiro, encontrava-se separado de fato de Eliete Sanches Pinheiro a pelo menos 27 anos à época do óbito, conforme declaração prestada pela herdeira/filha, Silvia Cristina Sanches Gerolim, na Certidão de Óbito em consonância com os demais documentos contidos nos autos, como: fotografias de convivência em público entre a requerente e o extinto; contas bancárias conjuntas no Sicredi desde 07/2001 e Banco do Brasil desde o ano de 2000; comprovante de endereço residencial comum; e ficha de perante a Secretaria Municipal de Saúde com o nome de ambos.

Acrescente-se o conteúdo da prova testemunhal produzida em Juízo, sob o crivo contraditório, que dão conta de que o falecido estava separado de fato e convivia com a requerente em união pública, contínua e duradora como se casados fossem desde o ano de 2000 até o falecimento.

Com destaque, tem-se os testemunho de Rosângela da Costa Alberto, cujos pais são vizinhos da requerente e do extinto e apontou a aquisição/construção da casa pelo casal no ano de 2000/2001, local onde permaneceram sem alterar o domicílio. Indicou que a requerente é conhecida na cidade como a “Leide do Dão” e o casal frequentava a igreja como casal.

Na oportunidade, ressaltou que o falecido, antes de iniciar o relacionamento com a requerente, encontrava-se separado de fato da Eliete Sanches Pinheiro há vários anos, posto que residia sozinho em outro imóvel e nunca reatou com ela.

As declarações de Valdeir Aparecido Bastos, enquanto vereador, foram no sentido de que o falecido, que também exerceu a função de vereador, apresentava a requerente como sua companheira durante a sessão de posse. Também indicou que eles frequentavam uma igreja juntos como se casados fossem.”
(id. 150616684)

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1
Demonstrado que a convivência foi pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família, reconhece-se a união estável mesmo após o falecimento de um dos conviventes
.

2
A existência de simples relacionamento amoroso paralelo não desnatura a união estável, quando provado os seus requisitos legal e jurisprudencialmente estabelecidos
.

3 Recurso conhecido e não provido.”
(TJDF, RAC n. 20110710187142, 6a Turma Cív., Rela. Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito, j. 23.02.2016 – negritei)

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. POST MORTEM. PROVA.

A prova colhida comprova a coabitação, a comunhão de vida e de interesses, com intuito de constituir família, daí a procedência do pedido, reconhecida a união estável afirmada
. RECURSO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70067034967, 7a Câm. Cív., Rela. Desa. Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 02.12.2015 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O reconhecimento da união estável, protegida constitucionalmente como entidade familiar (artigo 226, § 3o, da Carta Magna), está sujeito à presença dos seguintes requisitos: convivência more uxorio pública, contínua e duradoura e objetivo de constituição de família
.

2.
Comprovados os requisitos exigíveis, por prova documental e oral, é de se julgar procedente a ação
...”.
(TJMG, RAC n. 1.0441.09.015023-2/001, 8a Câm. Cív., Rel. Des. Bitencourt Marcondes, j. 13.02.2014 – negritei)

À vista disso, é de clareza solar que o apelante não trouxe aos autos documentos com força probatória para respaldar o quanto alegado, sem falar que o ônus da prova compete àquele que alega, e no caso em tela, a prova primordial está afeta ao mesmo.

Digo isso, porque o art. 333, inc. II, do código de ritos, determina que é ônus da parte ré apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por postulado pelo autor, o que não ocorreu na espécie.

Por conseguinte, repiso que o conjunto probatório dos autos demonstra de maneira clara e precisa que a autora e o
de cujus
conviveram em união estável, pelo que a r. sentença não merece qualquer reparo.

Avançando na celeuma, passo a análise do recurso adesivo interposto por Leidinalva Ferreira Gomes, que recorre exclusivamente para majoração d
os honorários de sucumbência, contudo, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa fixado pelo MM. Juiz se mostra justo e razoável, estando em consonância com a apreciação do art. 85, §2o, do CPC, devendo ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023